Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO INTEMPESTIVO (ART. 257, §7o, CTB). PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em que pretendem a transferência da pontuação da primeira autora para o primeiro autor. Em seu recurso, alegam que a perda do prazo para indicação do real infrator foi decorrente da ausência de notificação das infrações, uma vez que somente teve ciência delas quando acessou o aplicativo da carteira nacional de trânsito. Requer a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55831751) e com preparo regular (ID 56052471 e 56052473). Sem contrarrazões (ID 55831753).
3. Pretendem os autores a transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito para o prontuário do condutor do veículo (segundo autor) no ato do cometimento, após o decurso do prazo administrativo para indicação, sob a alegação de que não foram notificados da infração pelo órgão de trânsito.
4. Nos termos do art. 257 do CTB, as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador. O § 7o do referido artigo aduz que quando não for imediata a identificação do infrator, o proprietário terá o prazo de 30 dias, contados da notificação da autuação para apresentá-lo e transcorrido o prazo sem a indicação, será considerado o responsável pela infração.
5. Com efeito, o prazo estabelecido no art. 257, § 7o, do CTB acarreta tão-somente a preclusão administrativa, o que não impede que a pretensão de indicação do real infrator seja analisada pelo Poder Judiciário em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal). Precedente: (Acórdão 1807863, 07001562420238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Acerca da notificação, o art. 281, II, do CTB, esclarece que a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias. Ainda, o artigo 282 do CTB acrescenta que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.
7. No caso, alegam os recorrentes que não receberam a notificação da infração, tendo a proprietária do veículo tomado ciências das multas somente quando do seu ingresso espontâneo no aplicativo da carteira nacional de trânsito.
8. Todavia, os documentos de ID 55831735 - Pág. 4 a 13 juntados pelo DETRAN demonstram que as notificações das autuações foram enviadas para o endereço da proprietária do automóvel, primeira requerida, no endereço cadastrado no órgão que, inclusive, consta na declaração do seu imposto de renda (ID 55831683).
9. Ressalto que é dever da parte interessada manter o seu cadastro atualizado nos órgãos públicos para recebimento de correspondências de seu interesse. Dessa forma, foi cumprida a determinação legal de notificação prévia da administrada, a fim de que pudesse exercer o direito estabelecido no art. 257, § 7o do CTB, indicando administrativamente o real condutor do veículo quando da infração de trânsito.
10. Além disso, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não restou demonstrado nos autos, não se desincumbindo os recorrentes do ônus da prova (art. 373, I, do CPC)
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
12 A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.